Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701897-21.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIA DE FATIMA SILVA RESENDE, ROSILANE SILVA RESENDE, ROGERIO SILVA RESENDE REQUERENTE: ESPÓLIO DE DIVINO JOSÉ DE RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: CLEIA DE FATIMA SILVA RESENDE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEIA DE FÁTIMA SILVA RESENDE E OUTROS em face da decisão de ID 22328144 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes. Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no decisum embargado. Sustentam que a decisão deixou de analisar a disposição contida no artigo 16 da Lei 1.046/50, que prevê sobre a extinção da dívida do empréstimo em caso de falecimento do consignante. Asseveram que os documentos juntados aos autos demonstram o excesso de cobrança, tanto no contrato quanto na fase de execução. Destacam que a concessão do efeito suspensivo pressupõe a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, não bastando a gravidade da lesão, e que tais requisitos estão presentes nos autos. Ressaltam que não há outras provas a serem produzidas, além dos documentos contábeis e jurisprudência colacionados aos autos. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios alegados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Quanto aos Embargos de Declaração, o Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a existência de contradição e omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) No caso em análise, não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. A tese dos embargantes é que a decisão deixou de analisar a disposição contida no artigo 16 da Lei no 1.046/50, que determinar a extinção da dívida proveniente de empréstimo, em caso de falecimento do consignante, não sendo, portanto, mais exigível. Contudo, a decisão embargada consignou expressamente que a questão que os embargantes pretendem discutir não pode ser objeto da via estreita da exceção de pré-executividade, mas sim, que devem ser discutidas por meio dos embargos à execução. Transcrevo o trecho da decisão: A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) Nessa ordem de ideias, supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade discussão sobre a taxa de juros utilizada, bem como sobre a inexequibilidade do título, na medida em que tais questões constituem matéria própria de embargos à execução, a teor do que prescreve o artigo 917, I e III, do Código de Processo Civil: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Dessa maneira, em que pese as alegações da parte agravante, considero que a questão apresentada não comporta o exame em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser arguida por meio de embargos, eis que necessária a dilação probatória, pois nos termos da Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. (destaquei) Assim, independe dos documentos juntados pelos embargantes na origem, não restam dúvidas de que a matéria por eles arguida não pode ser analisada por meio da via processual eleita, o que afasta um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado no presente recurso, qual seja, a probabilidade do direito. Nesse contexto, conclui-se que a decisão embargada analisou detidamente as questões importantes para a apreciação do pedido liminar formulado do agravo de instrumento, de maneira clara e fundamentada. Fica evidente que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame de seus pedidos, o que é defeso na estreita via dos Embargos de Declaração. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o provimento que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DEBATIDA À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO. CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E ACÓRDÃO DO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ESPÉCIE DE CONTRADIÇÃO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA REGISTRADA NO DECISUM EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada e devem ser rejeitados quando não se amoldam às hipóteses de cabimento expressamente previstas na legislação (artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil de 2015). 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular (EDcl no REsp 1610728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). 3. A discordância a respeito da inteligência do julgado deve ser manifestada em recurso próprio e não na estreita via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1309541, 07107822620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessário negar provimento aos Embargos de Declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão embargada. Preclusa esta decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2021 14:12:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador